Tribunal: STF
Processo: ARE 1566266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PECULATO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 17.12.2018, negou provimento à apelação criminal interposta pelos agravantes, ratificando-se sentença condenatória do juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Antônio da Patrulha/RS, que os condenou pela prática de diversos crimes de peculato. 



    O Tribunal estadual manteve, ainda, a licitude das interceptações telefônicas realizadas no Processo n. 087/2.07.0002061-9, da Segunda Vara da Comarca de Campo Bom/RS, e a validade das provas emprestadas desse processo ao feito relativo à espécie vertente (e-doc. 153).



    Os embargos de declaração e de nulidade opostos pelos agravantes foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-docs. 161 e 169).  



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.  



    Sustentaram que, “ao negar-se provimento à apelação defensiva, houve violação explícita do art. 5º, inc. LIV e LV, e do art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, pela manifesta violação ao Princípio da Correlação entre acusação e sentença, vez que deixou de reformar a sentença condenatória de primeiro grau, em que a d. Magistrada pronunciou-se acerca de tema estranho à peça inicial ofertada pelo Ministério Público” (fls. 7-8, e-doc. 178).  



    Argumentaram que, “em nenhum momento da peça exordial, o Ministério Público, verdadeiro titular da ação penal, acusou os requerentes de terem desviado recursos públicos em proveito próprio e muito menos alegou terem incluído nos valores dos cursos despesas não efetivadas. Pelo contrário, o parquet foi incisivo em alegar que teriam ‘desviado em proveito dos demais’ as quantias referentes às diárias pagas pelo Poder Legislativo Municipal” (fl. 8, 
e-doc. 178).



    Afirmaram que, “em nenhum momento durante o processo, foi levantada a hipótese de que os recorrentes João Carlos e Rosania Burnier teriam adquirido qualquer tipo de vantagem financeira com o desvio das diárias, exatamente porque não há nenhum indício nos autos de que tal aferimento de valores 
tenha ocorrido – o que torna o pronunciamento da magistrada ainda mais incongruente” (fl. 9, e-doc. 178).  



    Asseveraram que, “se retira[ssem] a motivação extra petita despendida pela magistrada, não há qualquer fundamentação ou sequer prova acerca do dolo por parte dos requerentes na prática delitiva” (fl. 9, e-doc. 178).  



    Salientaram que “não há nos autos qualquer autorização de interceptação telefônica, sequer de outro juízo. Mesmo assim foram juntados resumos das interceptações referentes às investigações, procedidas pelo Ministério Público na Operação Farra (fls. 115/144)” (fl. 10, e-doc. 178).



    Alegaram que ”as interceptações requeridas em outro processo judicial (possivelmente na Comarca de Campo Bom/RS) para investigar fatos diversos, com relação a outras pessoas (e não os réus desta ação), foram autorizadas por juiz incompetente para este feito, o que compromete a utilização da prova de outro processo nestes autos” (fl. 10, e-doc. 178).  



    Defenderam que a “interceptação telefônica [foi] realizada por Policiais Militares, em completo desacordo com o que preconiza a Lei nº 9.296/96. (...) Dispõe o art. 6º do referido diploma legal que deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação dando ciência ao Ministério Público. (...) Nada mais faz o dispositivo do que reforçar a competência da polícia civil para exercer a função de polícia judiciária com a apuração de infrações penais estipulada pela Carta Magna em seu art. 144, § 4º” (fl. 11, e-doc. 178).  



    Enfatizaram que, “nos autos do processo nº 087/2.07.0002061-9, que tramita na 2ª Vara da Comarca de Campo Bom/RS, dos quais supostamente (...) teriam derivado as interceptações emprestadas, há indícios de provas obtidas 
por meio ilícitos, qual seja, violação de correspondência eletrônica” (fl. 12, 
e-doc. 178). 



    Concluíram que, “considerando que a defesa não participou da colheita da prova, nem lhe foi possibilitado o contraditório, tais interceptações devem ser reconhecidas como ilegais, e declarados os atos que as seguiram como nulos, na medida em que evidentemente violado o art. 5º , incs. XII e LVI, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 178).  



    Pediram provimento do recurso extraordinário para “a. Declarar nula a sentença prolatada em primeiro grau, por violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, e art. 93, ambos da Constituição Federal; b. Declarar nula a prova emprestada consistente em interceptações telefônicas, uma vez que autorizada por juízo incompetente, em violação ao art. 5º, incs. XII e LVI, da Constituição Federal, determinando-se a renovação de todos os atos processuais instrutórios” (fl. 14, 
e-doc. 178).



    3. Em 30.10.2020, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, assentando a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 187).



    4. Sobre parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pela qual negado seguimento, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, os agravantes interpuseram agravo interno (fls. 3-10, e-doc. 190). Em 10.3.2021, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno 
(fls. 23-29, e-doc. 190).



    5. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes alegam que “a tese acerca da nulidade por violação direta ao art. 5º, incs. XII, da CF, foi recorrentemente ventilada em sede de recurso de apelação, já que o édito condenatório foi respaldado em interceptações telefônicas (...) juntadas aos autos enquanto provas emprestadas, sem, contudo, terem sido submetidas ao contraditório e tampouco terem provindo de autoridade competente” (fl. 5, 
e-doc. 197). 



    Ressaltam que, “exauridas as vias recursais, verifica-se que a matéria suscitada no recurso extraordinário foi alvo de violação em julgamento de apelação-crime pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e diz respeito à contrariedade ao art. 5º, inc. XII, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 197).



    Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 197).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dos incs. XII e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Pede-se a declaração de nulidade da prova emprestada, referente às interceptações telefônicas realizadas no Processo n. 087/2.07.0002061-9 da Segunda Vara da comarca de Campo Bom/RS, pelas alegações de que foram autorizadas por juízo incompetente e sem observância das formalidades legais, para que sejam refeitos os atos processuais da presente ação penal.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Em 17.12.2013, o juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Antônio da Patrulha/RS, na Ação Penal n. 065/2.08.000009510, condenou os agravantes, com corréus, pela prática de diversos crimes. Os agravantes foram condenados por múltiplas práticas de crimes de peculato e falsidade ideológica. Quanto às interceptações telefônicas realizadas e às provas produzidas contra os agravantes, o juízo sentenciante assentou:



    “Não cabe reconhecer a alegada ilicitude da prova emprestada. Ainda que a investigação telefônica que tenha deflagrado o procedimento em curso seja proveniente de decisão judicial proferida em juízo diverso (comarca de Campo Bom/RS), verifico a licitude da prova.



    Não há como impedir o uso da prova obtida em outra comarca se, naquele juízo, a produção se deu de forma válida, lícita, em estrita observância ao que prevê a Lei 9296/96.



    Admitir a argumentação dos acusados como válida seria prestigiar a impunidade, ao menos, o procedimento persecutório, ignorá-la. (...)



    De tal forma, observo haver comprovação de que os réus JOÃO CARLOS e ROSANIA promoviam cursos que eram realizados somente até as sextas-feiras, pois, embora anunciadas atividades para o sábado, estas nunca ocorriam.



    Pelos depoimentos, fica ainda evidenciado a não realização do Curso sobre Rotinas Contábeis (1º, 2º e 3º fatos da denúncia), o que caracteriza a irregularidade dos certificados fornecidos com relação ao evento.



    Importa notar a conduta da ré, SÁNDRA MARTINS DA SILVA, que se apropriou indevidamente de valor público (diárias), na medida em que se inscreveu a participar, percebeu a quantia relativa as despesas e, embora cancelado o evento, assinou a Lista de Presenças.



    As assinaturas dos réus nas listas de presença, correspondentes aos sábados, demonstram que agiram com dolo de obter vantagem indevida, já que fraudulentamente atestaram que estavam presentes em período que o curso sequer foi realizado, não havendo falar em peculato culposo. Importa notar que houve prejuízo aos cofres públicos, correspondente às diárias das sexta-feiras e dos sábados, pois, consoante apurado nos autos, as atividades diárias se encerravam por volta das 14h.



    Os denunciados JOÃO CARLOS E ROSANIA também agiram com dolo de desviar recursos públicos em proveito próprio, por incluírem nos valores dos cursos despesas que não eram efetivadas, com aluguel de salas nos sábados, quando, em verdade, os mesmos eram concluídos nas sextas-feiras, e alheio, ao oferecerem comprovação aos servidores, a fim de justificar o recebimento das diárias da Câmara Municipal.



    Ademais, verifica-se, pelos e-mails e notas fiscais dos hotéis, que eram realizadas somente reservas das salas de reunião para três dias de evento (quarta, quinta e sexta-feira), não se cogitando, em hipótese alguma, reserva ou cortesia para as terças feiras e, principalmente, sábados. Corroborado pelas Listas de Presenças das fls. 3.396/3.400, 3.455/3.458, 3.472/3.476 (folhas numeradas em duplicidade) e 3.605/3.612, resta evidente o dolo dos denunciados de desviarem recursos públicos em proveito próprio. (...)



    Cabe consignar que as diárias pagas pela Câmara de Vereadores possuem caráter meramente indenizatório, e não de gratificação, sendo devida a sua devolução aos cofres públicos quando não utilizadas, o que não ocorreu voluntariamente, mas somente após a descoberta da fraude e a divulgação pública dos fatos. (...)



    Com relação ao delito de falsidade ideológica, imputado à JOÃO CARLOS e ROSANIA, registro as informações dos certificados que demonstram o dolo dos agentes em inserirem declarações falsas, alterando a verdade sobre os fatos, para especificamente declarar que os réus participaram dos cursos promovidos pelos INAAM e INV nos sábados, o que não ocorreu” (fls. 41-50, e-doc. 107).



    Em 10.2.2014, o juízo sentenciante acolheu os embargos declaratórios opostos pelos agravantes, absolvendo-os dos crimes de falsidade ideológica:



    “Passo a analisar os embargos de declaração interpostos por João Carlos Maciel dos Santos e Rosania Burnier de Souza, que alegaram omissão ante a não apreciação de matéria ventilada pela defesa, relativamente a incidir o princípio da consunção entre os delitos de peculato e falsidade ideológica, com a absorção deste pelo primeiro. 



    Tem razão a defesa, pois os crimes de falsidade ideológica restaram absorvidos pelos de peculato, visto que se caracterizaram como crime-meio para a obtenção do êxito do segundo, aplicando-se, portanto, o princípio da consunção. 



    Nesse contexto, declaro a sentença para o efeito de absolver os acusados JOÃO CARLOS MACIELDOS SANTOS e ROSANIA BURNIERDE SOUZA dos delitos tipificados no art. 299 do Código Penal, absorvidos pelo peculato. 



    JOÃO CARLOS MACIEL DOS SANTOS resulta condenado a uma pena privativa de liberdade total e definitiva de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão mantida a pena de multa e o regime inicial de cumprimento. 



    ROSANIA BURNIER DE SOUZA resulta condenada a uma pena privativa de liberdade total e definitiva de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão mantida a pena de multa e o regime inicial de cumprimento. 



    Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir as penas privativas de liberdade aplicadas a esses condenados por restritivas de direitos” (fl. 6, e-doc. 119).



    9. Em 17.12.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0140105-95.2015.8.21.7000, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento aos recursos dos agravantes, mantendo-se a licitude das interceptações telefônicas realizadas no Processo n. 087/2.07.0002061-9 e das provas emprestadas à espécie vertente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Mauro Borba:



    “Rechaço as demais prefaciais suscitadas pelos réus e consubstanciadas na violação do princípio da correlação e nulidade da interceptação telefônica utilizada como prova emprestada, uma vez que os fatos foram articulados e enfrentados pelo Juízo a quo em conformidade com a denúncia, detendo-se a Julgadora ao exame pormenorizado de cada um dos 37 fatos descritos e a prática deles pelos réus, afigurando-se congruente a decisão exarada. 



    Com relação à interceptação telefônica, tal procedimento fora adotado em razão de autorização judicial proferida em processo que tramitou na Comarca de Campo Bom, em cumprimento ao disposto na Lei n° 9.296/96, não havendo ilegalidade capaz de macular a aludida prova. Ademais, irrelevante que a aludida prova tenha sido realizada em processo no qual os réus não figuravam como partes, pois autorizadas por Juiz competente para o julgamento do processo no qual fora obtida e passível de ser aproveitada nesse feito. Para tanto, aplicado o instituto da prova emprestada e oportunizado, por via de consequência, o contraditório e a ampla defesa, sem a indicação e a comprovação de qualquer prejuízo à defesa das partes, especialmente dos corréus João Carlos e Rosania. (...)



    A prova carreada aos autos demonstra que os réus em questão, na qualidade de responsáveis pelos institutos INAAM e INV, entidades que elaboravam e comercializavam os cursos, tinham pleno conhecimento de que muitos dos inscritos não compareciam às atividades propostas, permitindo que assinassem a lista de presença sem que permanecessem nas aulas, as quais eram ministradas em horários reduzidos, diversos daqueles informados no folder, e muitas vezes sequer aconteciam, tudo a evidenciar condutas tendentes a lesar o erário, como de fato ocorria. 



    Ademais, não fora realizado o curso sobre Rotinas Contábeis 
(1º, 2º e 3º fatos da denúncia), entretanto, os certificados foram remetidos para os inscritos. (...) Caracterizados, portanto, a prática do delito de peculato (doze vezes) (...) consoante a farta prova documental acostada aos autos, afigurando-se inviável a absolvição dos corréus e a consideração de que as condutas perpetradas não passaram de mera irregularidade, como pretendido, tendo em prejuízo ao erário público.



    Acertada a aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material, pois preenchidos os requisitos previstos no art. 71, do CP, visto se tratarem de crimes da mesma espécie e praticados 
em condições de tempo, lugar e maneira de execução idênticas” 
(fls. 90-92, e-doc. 153).



    10. No caso, como fundamentado pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, as interceptações telefônicas realizadas no Processo n. 087/2.07.0002061-9 da Segunda Vara da comarca de Campo Bom/RS, que resultaram nas provas emprestadas e utilizadas neste processo, foram deferidas por juízo competente e em cumprimento aos requisitos previstos na Lei n. 9.296/1996, “não havendo ilegalidade capaz de macular a aludida prova” (fl. 90, e-doc. 153).



    Sobre as alegações dos agravantes de não terem sido partes do Processo n. 087/2.07.0002061-9 e não participaram da colheita das provas produzidas nas interceptações telefônicas realizadas e, assim, inviabilizado o direito ao contraditório, constata-se que as provas emprestadas ao processo em espécie foram disponibilizadas aos advogados dos agravantes, que tiveram amplo acesso às provas, sendo devidamente respeitados o contraditório e a ampla defesa.



    Confirmando esse entendimento, o Tribunal estadual, ao julgar a apelação criminal, assentou ter sido dada a eles “oportuni[dade], por via de consequência, [para] o contraditório e a ampla defesa [no caso em espécie], sem a indicação e a comprovação de qualquer prejuízo à defesa das partes, especialmente dos [agravantes] João Carlos e Rosania” (fl. 90, e-doc. 153).



    11. Ademais, para desconstituir as premissas fixadas pelas instâncias ordinárias e rever a conclusão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, sobre a alegação de eventual ilicitude das interceptações telefônicas realizadas no Processo n. 087/2.07.0002061-9 e das provas emprestadas utilizadas, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Esse procedimento é incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Corrupção ativa e passiva. Alegação de nulidades. Interceptação telefônica. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.560.710-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.9.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO 
PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI Nº 9.296/1996. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (...)



    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.446.364-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora